Tribunal: TJDFT
Processo: 0740068-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740068-78.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGUAS LINDAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, ISRAEL GONCALVES DA SILVA 66754348534 APELADO: ISRAEL GONCALVES DA SILVA 66754348534, AGUAS LINDAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões apresentadas por ambas as partes, intime-se ambos apelantes para se manifestarem nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 23 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora